Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DE FIXADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OBSERVADA. PRINCÍPIO DE IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE OS FILHOS. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Tendo o recorrente optado pela paternidade, cabe a ele fazer frente à mantença da prole, vez que se encontra em exercício de atividade laborativa, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar.

2. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos filhos menores, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.

3. Não há se falar em redução do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentando, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

4. O dever de sustento incumbe a ambos os genitores, não sendo cabível, no caso dos autos, a redução da obrigação do alimentante, sob argumento de que deve ser observado o princípio de igualdade de tratamento entre os filhos. 4.1. Isso porque a situação fática de sua outra filha menor não foi objeto de análise dos presentes autos, de forma que não se vislumbram elementos que levem à conclusão de que há tratamento desigual para a mesma situação fática.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.